Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-80.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006743-80.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Alex Pereira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e indeferimento anterior do pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante reitera, nesta fase, o pedido de gratuidade, sustentando erro na análise da documentação juntada e alegando hipossuficiência financeira, com base na indisponibilidade patrimonial e em precedentes sobre o tema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é possível reanalisar pedido de gratuidade da justiça, anteriormente indeferido e já precluso, sob o argumento de erro material e alteração da situação financeira da parte.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade foi expressamente indeferida em decisão anterior, contra a qual não houve recurso tempestivo, operando-se, assim, a preclusão temporal.

A pretensão de rediscutir questão já decidida na mesma instância ofende o princípio da estabilidade das decisões e a regra do art. 507 do CPC, que veda à parte discutir, no curso do processo, matéria já decidida e preclusa.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a preclusão impede nova análise do mesmo pedido, ainda que sustentado em fundamentos repetidos ou sob a alegação de erro na análise de documentos já apreciados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A preclusão impede a rediscussão, na mesma instância, de pedido de gratuidade de justiça já indeferido e não impugnado oportunamente. 2. A ausência de impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, com o consequente não recolhimento do preparo, acarreta a deserção do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alex Pereira, em face da decisão deste Relator que não conheceu o recurso de apelação que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, o agravante sustenta a
existência de erro material e de interpretação na análise da documentação apresentada, a qual comprovaria a hipossuficiência financeira, pois todos os bens do agravante estariam constritos por ordens judiciais. Defende a ilegitimidade da recusa à gratuidade diante do princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV), sobretudo diante da total indisponibilidade patrimonial e iliquidez financeira demonstradas nos autos, existindo precedentes jurisprudenciais favoráveis à concessão da benesse mesmo diante da atuação de advogado particular, bem como da presunção legal de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3o, do CPC).

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alex Pereira interpôs recurso de apelação cível
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade em relação ao preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores
, interpôs embargos de declaração apontando a existência de premissa equivocada na decisão embargada, ao passo que instruiu os autos com documentação suficiente à concessão da gratuidade.

O aclaratório não foi conhecido por este Relator, uma vez que o despacho apenas determinou a comprovação dos pressupostos à concessão da gratuidade.

Ante o decurso de prazo (id. 299787433), restou indeferido o pedido de gratuidade, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade, trazendo, somente agora, elementos para análise dos pressupostos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merecem nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, estando, por certo, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo,
o certo é que, quando do indeferimento do pedido, nada manifestou, sendo totalmente inadequada a reiteração
.

Ora, com a devida vênia, o apelante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de apresentação de documentação pertinentes para análise deste Relator, ou, ainda, ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
”
.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAIN n. 18.632/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025